Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-20.2025.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001567-20.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MASTER VILLE JUINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 23.800.640/0001-81 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), SANDRO MACHADO DOS REIS - CPF: 006.094.217-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA UTILIZADA SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. METODOLOGIA PADRONIZADA INCOMPATÍVEL COM O CTN E COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Juína contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Master Ville Juína Empreendimentos Imobiliários Ltda., para declarar a nulidade da notificação administrativa, do lançamento tributário e da CDA n. 245/2024, relativos à cobrança de contribuição de melhoria decorrente de obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, extinguindo a execução fiscal correspondente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a notificação por edital, utilizada como forma inicial de ciência da contribuinte, atende às garantias do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo tributário; e (ii) se a metodologia empregada pelo Município demonstrou adequadamente a valorização imobiliária individualizada exigida para a cobrança da contribuição de melhoria.

III. Razões de decidir

3.

A contribuição de melhoria exige demonstração concreta da valorização imobiliária decorrente da obra pública, nos termos dos arts. 81 e 82, do CTN, não se legitimando pela mera execução da obra ou pelo simples rateio do respectivo custo entre os proprietários dos imóveis abrangidos.

4.

A notificação editalícia possui caráter excepcional e somente se admite após o esgotamento dos meios ordinários de localização e comunicação do contribuinte. A utilização direta da via ficta, sem prévia tentativa de notificação pessoal ou postal, viola o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo art. 5o, LV, da CRFB.

5.
A defesa judicial posterior não convalida lançamento tributário constituído sem regular contraditório administrativo, sobretudo quando a ausência de ciência válida impede o contribuinte de impugnar, em momento oportuno, os critérios de avaliação e a própria existência da valorização imobiliária.

6.

A legislação municipal exige avaliação individualizada dos imóveis beneficiados, com aplicação de fatores específicos de valorização. A adoção de metodologia padronizada, baseada exclusivamente na substituição uniforme do valor do metro quadrado antes e depois da obra, sem demonstração concreta da incidência dos fatores individualizantes previstos na LC Municipal n. 1.905/2019, não satisfaz as exigências dos arts. 81 e 82, §1o, do CTN.

7.

A atribuição uniforme de acréscimo de 30% ao valor dos imóveis, desacompanhada de fundamentação técnica individualizada, fragiliza o nexo causal entre a obra pública e o efetivo ganho patrimonial de cada unidade imobiliária, convertendo a cobrança em indevido rateio de despesa pública.

8.

A CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez, a qual é afastada quando demonstradas nulidades substanciais no procedimento de constituição do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital, em procedimento administrativo tributário relativo à contribuição de melhoria, somente é válida após o esgotamento das vias ordinárias de comunicação do contribuinte. 2. A cobrança de contribuição de melhoria exige demonstração individualizada da valorização imobiliária decorrente da obra pública, sendo insuficiente a adoção de metodologia padronizada baseada em valorização uniforme do metro quadrado.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5o, LV, e art. 145, III; CTN, arts. 81 e 82; CPC, art. 256 e art. 924, III; LC Municipal no 1.905/2019, art. 252.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juína, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de igual denominação, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, opostos pela Apelada, para declarar a nulidade da notificação administrativa, do lançamento tributário e da Certidão de Dívida Ativa n. 245/2024, relativa à cobrança de contribuição de melhoria decorrente de obra pública de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial e, consequentemente, extinguiu a Execução Fiscal, nos termos do artigo 924, III, do CPC (id. 364964357, págs. 01/07).

Sustenta o Apelante que a sentença merece reforma, porque a notificação por edital constitui meio legítimo de ciência dos contribuintes em hipótese de lançamento coletivo relacionado à contribuição de melhoria, especialmente diante da ampla publicidade conferida ao Edital de Lançamento n. 05/2023, afixado no Paço Municipal e divulgado nos meios oficiais.

Argumenta que inexiste exigência legal de notificação pessoal prévia para todos os contribuintes beneficiados pela obra pública, sendo desproporcional impor à Administração Pública tal obrigação.

Alega que não houve demonstração de prejuízo à parte embargante, uma vez que a empresa exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa por meio dos Embargos à Execução Fiscal, razão pela qual eventual irregularidade formal não teria o condão de invalidar o lançamento tributário, nos termos do art. 282, §1o, do Código de Processo Civil.

Defende a legalidade da metodologia utilizada para apuração da valorização imobiliária, ao argumento de que a legislação tributária não exige laudo individualizado para cada imóvel beneficiado, admitindo-se a utilização de critérios técnicos uniformes, baseados em estudos de mercado e metodologia global de avaliação imobiliária em áreas homogêneas e que a exigência de avaliação individual inviabilizaria a própria cobrança da contribuição de melhoria.

Assevera, por fim, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte Embargante, ora Recorrida, comprovar eventual irregularidade do lançamento tributário, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a validade da notificação editalícia, da CDA n. 245/2024 e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal, com inversão do ônus sucumbencial.

Parte superior do formulário

A Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação (id. 364964365, págs. 01/16).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Juína insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, opostos pela Apelada
.

Denota-se dos autos que a empresa Master Ville Juína Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs Embargos à Execução Fiscal, em face do Município de Juína, visando desconstituir a Certidão de Dívida Ativa n. 245/2024, oriunda de cobrança de contribuição de melhoria, decorrente de obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais realizada no Setor “C”, na Avenida Missionário Gunnar Vingren.

Sustentou, preliminarmente, a nulidade da CDA, sob o fundamento de que a intimação no processo administrativo ocorreu exclusivamente por edital, sem prévia tentativa de notificação pessoal ou postal, circunstância que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentou que o Município possuía meios para localização da empresa, inclusive mediante consulta ao cadastro do CNPJ, mas optou diretamente pela notificação ficta, reputada excepcional pela legislação e pela jurisprudência.

Afirmou que a cobrança da contribuição de melhoria afrontou os artigos 81 e 82, do Código Tributário Nacional, porque a valorização imobiliária não foi apurada de forma individualizada, tendo o Município utilizado critérios genéricos para todos os imóveis inseridos na área beneficiada pela obra pública.

Aduziu que os laudos administrativos atribuíram o mesmo valor de metro quadrado e o mesmo percentual de valorização a todos os imóveis, sem demonstração concreta dos fatores específicos previstos na legislação municipal.

Asseverou que a Administração Pública se limitou a dividir o custo total da obra entre os proprietários dos imóveis supostamente beneficiados, sem comprovar o efetivo acréscimo patrimonial individual decorrente da pavimentação e drenagem executadas.

Acrescentou que inexistiu demonstração do nexo causal entre a obra pública e eventual valorização imobiliária, circunstância que inviabilizaria a exigência da contribuição de melhoria.

Requereu, ao final, o recebimento dos Embargos com efeito suspensivo, a citação do Município de Juína e o julgamento de procedência da demanda para declarar a nulidade da CDA e extinguir a Execução Fiscal, com levantamento da penhora ofertada e condenação do ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte inferior do formulário

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução Fiscal, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR A NULIDADE
da notificação administrativa realizada no Processo Administrativo no 005/2023/CM, por ausência de esgotamento dos meios ordinários de comunicação e utilização indevida da via editalícia como primeira forma de ciência do contribuinte;

b)
DECLARAR A NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
referente à contribuição de melhoria que originou a CDA no 245/2024, diante da ausência de demonstração da valorização imobiliária individualizada e da adoção de metodologia padronizada incompatível com os arts. 81 e 82 do CTN;

c)
RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
inscrito em dívida ativa e exigido na Execução Fiscal no 1004536-42.2024.8.11.0025;

d)
DETERMINAR A EXTINÇÃO
da Execução Fiscal respectiva, nos termos do art. 924, III, do CPC;

e)
REVOGAR
eventuais constrições, bloqueios ou restrições incidentes sobre os bens ofertados em garantia, procedendo-se às baixas necessárias;

f) Condenar o Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Juína interpôs o Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o lançamento da contribuição de melhoria observou os requisitos formais e materiais indispensáveis à constituição válida do crédito tributário, especialmente quanto à ciência do contribuinte e à comprovação individualizada da valorização imobiliária decorrente da obra pública.

A Constituição da República Federativa do Brasil autoriza a instituição de contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, nos seguintes termos:

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I - (...);

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.”

O Código Tributário Nacional, por sua vez, delimita a natureza e os limites desse tributo:

“Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.”

E complementa:

“Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para tôda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1o - A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatôres individuais de valorização.” Sic).

A leitura conjugada dos dispositivos revela que a contribuição de melhoria não se legitima pela simples execução de obra pública.

É indispensável que haja valorização imobiliária, que essa valorização decorra da obra e que o valor exigido de cada contribuinte observe o limite individual correspondente ao acréscimo patrimonial efetivamente experimentado por seu imóvel.

Dessarte, a obra pública é apenas o pressuposto fático inicial. O fato gerador tributável é a valorização imobiliária dela decorrente. Sem demonstração concreta desse acréscimo, a cobrança se converte em indevido rateio do custo da obra, figura que o CTN não autoriza.

No plano formal, também não prospera a tese municipal de que a publicação por edital, por si só, seria suficiente para conferir validade ao lançamento.

O contraditório e a ampla defesa são assegurados no processo administrativo, conforme dispõe o artigo 5o, inciso LV, da CRFB,
in verbis
:

“Art. 5o - (...):

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

A notificação editalícia é medida excepcional, admissível apenas quando inviáveis ou infrutíferas as formas ordinárias de comunicação.

O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao procedimento administrativo tributário, assim estabelece:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...].
§ 3o - O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

No caso vertente, não se verificou o prévio esgotamento dos meios ordinários de comunicação da contribuinte.

A publicidade geral conferida ao edital não equivale à ciência individual necessária à constituição do crédito, sobretudo porque a contribuição de melhoria possui base de cálculo individualizada, dependente da apuração do suposto acréscimo de valor de cada imóvel.

A quantidade de imóveis abrangidos pela obra não autoriza a supressão da ciência individual, pelo contrário, justamente porque cada imóvel pode ter localização, testada, área, uso, potencial econômico e grau de aproveitamento distintos, é que cada contribuinte deve ter ciência adequada dos critérios que conduziram ao lançamento e oportunidade real de impugná-los.

Igualmente, não deve ser acolhida a alegação de ausência de prejuízo, pois a nulidade não se limita a vício formal irrelevante.

A ausência de comunicação válida privou a contribuinte da possibilidade de discutir, no momento próprio, a metodologia de avaliação, o valor atribuído ao imóvel, a existência de nexo entre obra e valorização e o limite individual da cobrança.

A defesa judicial posterior não convalida lançamento tributário formado sem regular contraditório administrativo.

Ademais, ainda que assim não fosse, a nulidade do lançamento subsistiria pela insuficiência da própria metodologia de apuração da valorização imobiliária.

A legislação municipal invocada no procedimento exige avaliação posterior à obra para apurar o valor de cada imóvel e estabelecer o diferencial de valorização.

O artigo 252, da Lei Complementar Municipal n. 1.905/2019, assim dispõe:

“Art. 252. Após a conclusão da obra o Poder Executivo do Município de Juína-MT, Estado de Mato Grosso, através das Secretarias Municipais mencionadas no artigo 250, da presente Lei Complementar, realizará nova avaliação dos imóveis inseridos na zona de influência da obra pública, apurando o valor de cada imóvel após a execução da mesma, a fim de estabelecer o diferencial de valorização, assim entendido como sendo a diferença entre o valor anterior e posterior à obra pública.

§ 1o - Os valores obtidos nas avaliações referidas no caput, do presente artigo, e na Seção anterior balizarão a observância dos limites individuais da cobrança da contribuição de melhoria, que não poderá ser superior ao limite de valorização individual de cada imóvel.

§ 2o - O cálculo para avaliação final deverá ser realizado considerando os seguintes fatores:

I - fator de valorização - Fv: posição geográfica do imóvel em relação a região central do Município;

II - fator de medidas - Fm: relação entre a testada e profundidade do terreno (área);

III - fator gleba - Fg: correção de distorções relacionadas aos dimensionamentos acima da média dos imóveis;

IV - fator calçada - Fc: quando a obra pública realiza a pavimentação do passeio público.

§ 3o - O valor médio do metro quadrado - VM da zona de influência será apurado após a realização da obra pública com dados do mercado imobiliário local ou outras fontes.

§ 4o - A fórmula aplicada utilizará o valor posterior à pavimentação - VP será: VP = VM X (área do terreno) x Fv x Fm x Fg x Fc.

§ 5o - A valorização do imóvel individualizado - VI será apurada pela diferença entre valor posterior à pavimentação - VP e o valor anterior à pavimentação - VA, utilizada para tanto a seguinte fórmula: VI = VP - VA.”

A norma municipal, portanto, não autoriza simples aplicação de valor médio genérico. Exige cálculo que considere fatores individualizantes, justamente para impedir que imóveis distintos recebam tratamento idêntico sem justificativa técnica.

Entrementes, os laudos juntados no processo revelam que a avaliação prévia fixou, de forma uniforme, o valor de R$ 100,00 (cem reais) por metro quadrado dos imóveis localizados nas ruas e avenidas beneficiadas, com apuração individual apenas pela multiplicação da metragem de cada imóvel pelo valor-padrão.

No laudo posterior, adotou-se o mesmo procedimento, alterando-se apenas o valor médio do metro quadrado para R$ 130,00 (cento e trinta reais), novamente sem demonstração concreta da aplicação dos fatores Fv, Fm, Fg e Fc, e sem explicitação técnica da relação entre as características de cada imóvel e a valorização imputada.

Com efeito, a comparação entre os dois documentos evidencia que a suposta valorização decorreu, na prática, da substituição de um valor-padrão por outro: de R$ 100,00 para R$ 130,00 o metro quadrado.

Essa variação linear corresponde a acréscimo uniforme de 30% (trinta por cento), sem indicação de critérios concretos que demonstrem por que todos os imóveis teriam valorizado na mesma proporção.

Esse ponto é decisivo, porque, embora não se exija que o Município Recorrente produza perícia judicial complexa para cada imóvel, deve a Administração demonstrar, minimamente, a individualização da valorização, com aplicação inteligível dos fatores previstos na própria legislação municipal e com exposição dos dados utilizados para concluir que determinado imóvel experimentou certo acréscimo patrimonial.

A padronização absoluta do valor do metro quadrado antes e depois da obra, desacompanhada da aplicação demonstrada dos fatores legais, fragiliza o nexo entre a obra pública e a valorização individualizada.

Em outras palavras, o lançamento não demonstrou quanto cada imóvel efetivamente valorizou em razão da pavimentação e drenagem; apenas presumiu que todos valorizaram uniformemente.

Essa presunção não basta para a constituição da contribuição de melhoria!

O artigo 82, § 1o, do CTN, admite o rateio da parcela do custo da obra, mas condiciona a contribuição relativa a cada imóvel aos respectivos fatores individuais de valorização. Logo, o rateio não é livre nem automático. Ele deve ser limitado e informado pela valorização concreta do imóvel beneficiado.

A diferença é relevante: se o cálculo parte do custo da obra e o distribui entre proprietários sem comprovar a valorização individual, há simples repartição de despesa pública; se parte da valorização efetivamente demonstrada e respeita o limite total da obra, há contribuição de melhoria constitucionalmente válida.

No caso
sub examine
, a documentação técnica não demonstra que houve avaliação individual substancial, mas apenas atribuição de valores uniformes por metro quadrado, antes e depois da obra, a partir dos quais se extraiu a cobrança. Isso não atende ao comando do artigo 81, do CTN, já que não identifica o acréscimo de valor resultante para cada imóvel beneficiado, nem ao artigo 82, § 1o, porque não evidencia os fatores individuais de valorização.

Da mesma forma, entendo não ser suficiente afirmar que os documentos permaneceram disponíveis aos contribuintes nas Secretarias competentes, visto que a disponibilização passiva de documentos não supre a necessidade de lançamento regularmente constituído, nem substitui a demonstração técnica dos pressupostos materiais do tributo.

A contribuição de melhoria possui dupla limitação: o limite global, representado pelo custo da obra, e o limite individual, representado pela valorização de cada imóvel.

A Administração pode cobrar até o custo da obra, mas nunca acima da valorização individual; e, para respeitar esse limite, precisa demonstrar, de forma objetiva, qual foi a valorização imputada a cada unidade imobiliária e como chegou a esse resultado.

A ausência dessa demonstração compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

A CDA, embora goze de presunção relativa de certeza e liquidez, não resiste à prova de que o procedimento de formação do crédito padeceu de nulidades substanciais.

Dessa forma, penso que a sentença atacada deve ser mantida por dois fundamentos autônomos e suficientes: primeiro, porque a notificação editalícia foi utilizada sem prévio esgotamento das vias ordinárias de comunicação; segundo, porque a cobrança não demonstrou a valorização imobiliária individualizada exigida pelo CTN e pela legislação municipal.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Juína, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixando-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026